Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VERIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício pelo órgão julgador desde que não operada a preclusão consumativa.
2. No caso, já tendo sido arguido, analisado e indeferido o pedido de penhora sobre imóvel da agravante, ora reprisado pelo agravado, por se tratar de bem de família, há que se reconhecer a preclusão consumativa a impedir a reapreciação da matéria.
3. O exame dos pressupostos que levaram ao reconhecimento do imóvel em voga como bem de família, inclusive quanto a eventual abuso do direito de propriedade, fraude ou má-fé da devedora, restaram superados pela decisão que indeferiu o pedido de constrição do bem anteriormente formulado pelo credor, não cabendo mais discussão a esse respeito.
4. Agravo de instrumento provido.